Tribunal: STF
Processo: RE 1366390
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENALIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON CARIOCA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO GRATUITO AO CONSUMIDOR – SAC. QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.273/08 QUE, NÃO OBSTANTE SEJA OBJETO DA ADI Nº 4118, CONTINUA PRODUZINDO EFEITOS, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENDENDO SUA APLICAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA REFERIDA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALOR DA MULTA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSIVIDADE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO GRATUITO QUE, INDISCUTIVELMENTE, INIBE A FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES, ALÉM DE DIFICULTAR O ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO CONSUMIDOR, VIOLANDO, ASSIM, SEU DIREITO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos art. 24, § 1º ao § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei estadual que autorizou a aplicação da multa administrativa é inconstitucional pois “ o estado exorbitou sua competência concorrente cumulativa, invadindo esfera de competência da própria União, a quem caberia regular por meio de norma geral a questão envolvendo a criação de SAC com chamadas gratuitas.” (eDOC 9, p. 9). 



    Indica, também, a pendência de julgamento da ADI 4118 no STF, que tem como objeto a lei estadual que disciplina a disponibilização de serviço de atendimento ao consumidor, objeto semelhante ao dos autos. 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que os estados e municípios possuem competência legislativa concorrente e suplementar para normas que tratem de interesse relativo a direito do consumidor, por força do art. 24, V e VIII, da Carta Magna. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão que trata de controvérsia semelhante à presente nestes autos: 



    EMENTA: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 13.226/2008 DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    (ARE 1131514 AgR-terceiro, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 8.4.2021, DJe-072 PUBLIC 16.4.2021)



    Assim, há espaço para que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observados os limites de legislação federal, amplie as exigências de serviços destinados ao consumidor, para sua defesa e proteção, sem que isso implique em violação à competência legislativa da União. 



    No tocante à inconstitucionalidade material do diploma legislativo estadual autorizador da multa administrativa objeto do presente caso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4118, de relatoria da Ministra Rosa Weber, entendeu pela sua constitucionalidade. Reproduzo a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO DIRETA. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AFRONTA DIRETA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FEDERALISMO COOPERATIVO. ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.273/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. SERVIÇO DE ATENDIMETNO AO CONSUMIDOR – SAC. EMPRESAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E NO ATACADO. PRECEDENTES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Presente o vínculo da pertinência temática entre o objeto da ação direta e a finalidade institucional da entidade autora, integrante da estrutura sindical em grau máximo, a representar, em âmbito nacional, os interesses corporativos das categorias econômicas do comércio brasileiro, detém a Confederação Nacional do Comércio – CNC legitimidade ativa para deflagrar o processo de controle abstrato. 2. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999, que disciplina o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante esta Casa, deve a peça de ingresso indicar “os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”, ônus do qual não se desvencilhou a autora, silente a exordial sobre os aspectos contidos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 5.273/2008 do Estado do Rio de Janeiro, a merecer conhecimento parcial a presente ação direta, apenas quanto ao art. 1º da lei estadual impugnada. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte de que constitucional a controvérsia acerca da competência legislativa concorrente, estatura que não se afasta ante eventual necessidade de aferição da compatibilidade entre normas federais e estaduais - entre si ou com o texto da Lei Maior. 4. No modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre relação de consumo, aos Estados e Distrito Federal compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender as peculiaridades locais, respeitados os critérios i) da preponderância do interesse local, ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais, e iii) da vedação da proteção insuficiente. 5. O artigo 1º da Lei estadual nº 5.273/2008, editada na vigência da Lei federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), ostenta nítido caráter suplementar - silente a lei geral acerca da gratuidade no canal telefônico, caso disponibilizado no âmbito do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, por empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda no atacado e no varejo -, bem como amplia o campo protetivo dos direitos do consumidor, sem desrespeitar os limites territoriais do ente federado estadual. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgado improcedente o pedido.



    (ADI 4118, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigos 932, IV, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente